Tribunal: TJES
Processo: 5016349-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016349-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NEUZA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016349-19.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
NEUZA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DO CONTRATO NOS AUTOS. NÃO COMPROVADO REFINANCIAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por NEUZA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que é aposentada e visualizou a existência de um cartão consignado realizado pela requerida em seu vencimento, sem a sua anuência/autorização, sofrendo descontos mensais. Além disso, afirma que jamais recebeu ou utilizou o cartão de crédito e que seu real desejo era de contratar um empréstimo consignado tradicional.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e:

a DECLARO:

a) nula a cláusula contratual de modalidade de financiamento em cartão de crédito consignado, alterando-a para a modalidade de “crédito pessoal consignado PUBLICO”, no valor total financiado de R$ 2.251,90 (dois mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) a ser pago em 105 parcelas de R$ 56,09 (cinquenta e seis reais e nove centavos), com incidência de juros de 2,25% ao mês, totalizando R$ 5.889,45 (cinco mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos);

b) que o contrato mencionado no item “a” se encontra integralmente quitado;

c DETERMINO ao BANCO BMG S.A que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos.

d CONDENO o BANCO BMG S.A a pagar a NEUZA MARIA NASCIMENTO DE ALMEIDA, o valor de:

c.1) R$ 7.189,19 (sete mil centos e oitenta e nove reais e dezenove centavos) a título de danos materiais, acrescido dos eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo (a partir de junho/2023), desde que comprovadamente demonstrados, os quais deverão ser restituídos em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local;

c.2) R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 8597957, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a existência de coisa julgada e a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia. No mérito, alega que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, vejo que a sentença transitada em julgada proferida na ação de nº 5005938-15.2022.8.08.0035 ajuizada perante o 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha versou sobre os contratos nº 35423670 (2014) e 67500883 (2020), enquanto o contrato objeto desta lide é o de nº 2790871 (2018/2019).

Assim, não há o que se falar em existência de coisa julgada.

Ademais, em sede preliminar o réu aduziu que este juízo é incompetente para julgar a presente ação, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação e, por esta razão, rejeito tal preliminar.

Adentro o mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Em relação aos supostos valores recebidos pelo autor durante a duração contratual, a recorrente não se desincubiu do seu ônus probatório, posto que, não há nos autos qualquer comprovante que foram realizadas TEDs para a conta do consumidor, tampouco do contrato firmado entre as partes. Tendo em vista que competia ao banco comprovar os fatos modificativos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), pesa em seu desfavor a ausência de provas.

Do mesmo modo, a restituição a ser feita pela recorrida do valor pago deve ser em dobro, conforme o enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal:

Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados. (g.n)

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$3.000,00),não ser exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)